Tribunal: TJSP
Processo: 2087517-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo Interno - Interposição contra decisão monocrática, que insurge a Municipalidade de Ribeirão Preto, acerca da concessão da antecipação da tutela recursal com efeito suspensivo – Possibilidade – Decisão do E. STF proferida pelo I. Ministro Dias Toffoli – Extensão dos efeitos da decisão de suspensão de segurança proferida nos autos da SS 5.374 – Extensão da decisão – Decisão modificada

Ementa:
Agravo Interno - Interposição contra decisão monocrática, que insurge a Municipalidade de Ribeirão Preto, acerca da concessão da antecipação da tutela recursal com efeito suspensivo – Possibilidade – Decisão do E. STF proferida pelo I. Ministro Dias Toffoli – Extensão dos efeitos da decisão de suspensão de segurança proferida nos autos da SS 5.374 – Extensão da decisão – Decisão modificada – Recurso provido.